Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-16.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001940-16.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ROVILIO LAMERA - CPF: 355.055.400-15 (APELADO), FERMINO LAMERA - CPF: 343.456.200-15 (APELADO), NEUSA ZOLET LAMERA - CPF: 845.956.041-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO MONITÓRIA” - PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO COM MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR - COISA JULGADA - PERDA DO OBJETO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

1. Nos termos do inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.

2. Há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e decidida por sentença transitada em julgado, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que impede a propositura de nova ação com o mesmo objetivo.

3. A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

4. Sentença anulada.

5. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.º
1001940-16.2019.8.11.0040
, proposta em desfavor
de
ROVILIO LAMERA
, nos termos do § 1.º do artigo 332 e inciso I do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o presente feito, sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição do direito autoral.

Em síntese, a parte autora e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença relatando ter proposta a presente ação monitória visando o recebimento de valores inadimplidos inerentes à Cédula de Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 21/98696-7, com vencimento em 1.º de junho de 2008.

Informa que “
anteriormente já havia sido ajuizada demanda visando o recebimento dos valores inadimplidos do contrato, porem a demanda 4340-40.2007.8.11.0040 foi extinta sem resolução do mérito, com transito em julgado em 29 de setembro de 2016
”.

Desse modo, defende a instituição bancária que, “
ainda dentro do prazo prescricional o Apelante ajuizou nova demanda que para sua surpresa foi extinta
”.

Pugna pela reconsideração da decisão.

Manifesta acerca de suposta possibilidade do reajuizamento da demanda pela interrupção da prescrição, eis que o devedor foi devidamente citado na ação anteriormente ajuizada, de n.º 0004340-40.2007.8.11.0040, tratando-se de causa interruptiva de prescrição diferenciada.

Informa que o processo em que se tem citação válida, mesmo extinto sem julgamento de mérito, como é o caso do mencionado processo anterior, interrompe a prescrição, de modo que a presente demanda se mostra tempestiva.

Diante do exposto, pugna o apelante pela anulação da sentença, requerendo seja determinado o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Considerando não ter sido angularizada a relação processual, deixou a parte apelada de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.º 1001940-16.2019.8.11.0040, nos termos do § 1.º do artigo 332 e inciso I do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil, julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição do direito autoral.

Pois bem.

Infere-se dos autos que se trata de ação monitória proposta pela ora apelante visando o recebimento de valores inadimplidos inerentes à Cédula de Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 21/98696-7, com vencimento em 1.º de junho de 2008.

O Juízo
a quo
, considerando prescrita a pretensão autoral, julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária autora recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas e as peças juntadas, bem como o mencionado processo de n.º 0004340-40.2007.8.11.0040, tem-se que estes autos deve ser extinto sem resolução de mérito diante da perda superveniente do objeto.

Isso porque, foi prolatada em 13 de junho de 2017, nos autos de n.º 0004340-40.2007.8.11.0040, sentença extinguindo a execução face seu cumprimento, nos seguintes termos (grifos nossos):

Processo: 4340-40.2007.811.0040 (código: 41548) VISTOS/TF Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, derradeiramente, a parte exequente requer a sua extinção aduzindo que a parte executada cumpriu com a obrigação exequenda. Eis o relato do necessário. Fundamento e decido. Prima facie,
mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da parte interessada
(art. 2º, CPC/2015),
destarte, não mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face o cumprimento da execução, imperioso é extinguir o feito
. Dispositivo Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso II do artigo 924 do CPC,
julgo EXTINTA a presente execução
,
determinando o levantamento do valor depositado em juízo
(fl. 156) nas contas bancárias indicadas à fl. 160. Custas e despesas processuais pela executada se houver. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de regência. Publique esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. Arquive-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2017. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Tal sentença foi disponibilizada no DJE n.º 10.040 de 14 de junho de 2017 e publicado no dia 15 de junho de 2017. Ainda, a sentença transitou em julgado em 23 de agosto de 2017.

Assim, não há motivos para o ingresso de nova ação monitória em face do mesmo título extrajudicial, que no caso é a Cédula de Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 21/98696-7, com vencimento em 1.º de junho de 2008.

No caso, não se trata de interrupção de prescrição, mas sim de propositura de nova ação com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, em que houve a perda do objeto.

Posto isso, ANULO A SENTENÇA e CONSIDERO PREJUDICADO o recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024